Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701529-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA AMORIM DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Amorim de Sousa contra decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal providencie a internação da Agravante, no prazo de 5 dias, em “leito de oncologia clínica que atenda suas necessidades, preferencialmente no Hospital de Base do Distrito Federal”. Alega a Agravante, de 62 (sessenta e dois) anos, que possui diagnóstico de Neoplasia Pulmonar (CID C349 – CEC em brônquio fonte direito) evoluindo com distúrbio ventilatório obstrutivo grave e necessita da internação pleiteada, requerida desde o dia 20/5/2024 (ID 202525873 – Pág. 6). Em decisão monocrática de ID 61015192 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido. O recurso é próprio e tempestivo. Em petição de ID 61651013, o Ministério Público informou que a Agravante foi admitida na enfermaria de oncologia do Hospital de Base no dia 4/7/2024 e estaria internada até a presente data (ID 204401049 dos autos originais). Intimada a se manifestar (ID 61666405), a Agravante informou que o tratamento pleiteado estava sendo realizado desde 4/7/2024 no Hospital de Base do DF; por fim, requereu a extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto (ID 61777684). Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora